Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800096-44.2021.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON FONSECA PESSOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800096-44.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE:
CLEYTON FONSECA PESSOA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE A CRIMES COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO PELA INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

2.

A defesa pleiteia: (a) a absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
); (b) subsidiariamente, a desclassificação para furto simples tentado; (c) a aplicação do princípio da insignificância; e (d) a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a suficiência do acervo probatório, especialmente a validade da palavra da vítima como fundamento para a condenação; (ii) verificar a configuração da grave ameaça, a inaplicabilidade do princípio da insignificância e o momento da consumação do delito (Súmula 582 do STJ); e (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à impossibilidade de redução aquém do mínimo legal na segunda fase (Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pleito Absolutório: A tese absolutória é improcedente. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores confere especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. No caso, o depoimento firme e coerente da vítima, que descreveu a grave ameaça sofrida, foi amparado pela prisão em flagrante do réu na posse do bem subtraído e pelo seu reconhecimento inequívoco, formando um conjunto probatório seguro e suficiente para a condenação.

5. Desclassificação, Insignificância e Tentativa: A desclassificação para o crime de furto é incabível. A expressão "PASSA O CELULAR, SENÃO VOU TE MATAR" configura a elementar da grave ameaça, suficiente para intimidar a vítima. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, dada a relevante ofensa à pessoa, que transcende o mero valor patrimonial. Igualmente, não há que se falar em tentativa, pois o delito consumou-se com a inversão da posse do bem, conforme a Súmula 582 do STJ.

6. Dosimetria da Pena: A dosimetria da pena é irretocável. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a redução da pena na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do STJ, cujo entendimento foi reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 158), sendo vedada a condução da pena a patamar inferior ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 65 e 157, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231 do STJ; Súmula 582 do STJ; STF - RE 597.270/RS (Tema 158); STJ - AgRg no AREsp 1589938/DF; TJPA - Apelação Criminal 0001761-66.2018.8.14.0100.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Cleyton Fonseca Pessoa, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença para condenar o apelante na pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente aberto (ID 18366601).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação para furto tentado, a aplicação do princípio da insignificância e, por fim, a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal (ID 18366610).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 19192409).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 19912673).

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

02 – DO MÉRITO

2.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, tese que não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Alessandra Silva dos Santos, narrou os fatos de forma segura e detalhada, afirmando que o apelante, mediante grave ameaça consubstanciada na intimidação verbal –
"PASSA O CELULAR, SENÃO VOU TE MATAR"
–, subtraiu seu aparelho celular. Logo em seguida, a vítima avistou uma viatura policial e comunicou o ocorrido, o que resultou na prisão em flagrante do réu, que foi prontamente reconhecido e estava na posse da
res furtiva
.

A tese defensiva de que a palavra da vítima não constitui prova, por ser parte interessada, não se sustenta. Embora o ofendido não preste o compromisso legal de dizer a verdade, tal como a testemunha, seu depoimento é um meio de prova de valor inestimável, especialmente em crimes patrimoniais, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, longe de olhares de terceiros. A valoração de seu depoimento, como qualquer outra prova, submete-se ao livre convencimento motivado do julgador, que deve aferir sua coerência e harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica ao conferir especial relevância às declarações do ofendido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com
relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais
que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a res furtiva [...].

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017616620188140100, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O próprio apelante, em juízo, confessou a subtração, embora tenha negado a ameaça. Contudo, sua versão exculpatória mostra-se isolada e contraditória com o relato firme da vítima. Dessa forma, o acervo probatório é robusto e suficiente para afastar o princípio do
in dubio pro reo
.

2.2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, DA INSIGNIFICÂNCIA E DA TENTATIVA

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para furto simples tentado e a aplicação do princípio da insignificância. Os pleitos, contudo, não encontram amparo.

A elementar do tipo de roubo, "grave ameaça", restou plenamente configurada. A intimidação verbal foi idônea e suficiente para viciar a vontade da vítima. Quanto ao
princípio da insignificância
, sua aplicação é rechaçada em crimes de roubo, pois a conduta ofende não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade individual da vítima, o que demonstra elevada reprovabilidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO.
Mantida a condenação pelo delito de roubo,
não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.

(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) – destaquei.

Por fim, o crime se consumou no momento em que o apelante inverteu a posse do aparelho celular. A perseguição imediata e a recuperação do bem não afastam a consumação do delito, conforme entendimento pacificado na
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 582 do STJ:
"
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo
e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada."

Portanto, comprovadas a grave ameaça e a consumação do delito, são incabíveis os pleitos de desclassificação, insignificância e reconhecimento da tentativa.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa requer a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu corretamente a incidência de ambas as atenuantes. Ressalta-se que, mesmo a confissão sendo qualificada (o réu admitiu a subtração, mas negou a ameaça), seu reconhecimento como atenuante é medida que se impõe, pois foi utilizada para fundamentar a condenação, conforme a
Súmula 545 do STJ.

Contudo, o juízo
a quo
agiu com acerto ao não reduzir a pena, por já se encontrar no mínimo legal de 04 (quatro) anos, em estrita observância ao entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
.

A matéria não comporta mais discussões, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, firmou tese vinculante sobre o tema (
Tema 158
), sendo o entendimento de observância obrigatória por todas as instâncias do Judiciário.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo
.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025